Tribunal: TJDFT
Processo: 0039325-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0039325-32.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LETIZ SUELY RODRIGUES OLIVEIRA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Sobreste-se o processo até o julgamento do RE 626.307 (tema 264). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator